Tribunal: TJES
Processo: 0015729-88.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015729-88.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCO JOSE PEDROSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTES. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que condenou denunciado pelos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei 11.343/06) e
resistência
(art. 329 do CP), fixando-lhe as penas de 04 anos e 02 meses de reclusão e 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 500 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se, diante da
pequena quantidade de drogas apreendida
e da
primariedade do réu
, é cabível a aplicação da
causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado,
na
fração máxima de 2/3
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 deve observar, entre outros critérios, a
quantidade e natureza da droga apreendida
, a
primariedade
e a
ausência de dedicação a atividades criminosas
.

2.
O laudo pericial atestou a apreensão de
8,1 g de cocaína e 15,3 g de maconha
, quantidades que não evidenciam gravidade concreta apta a justificar redução inferior ao máximo legal.

3.
A
jurisprudência do STJ
tem se posicionado no sentido de que,
na ausência de elementos concretos indicativos de maior gravidade
, a apreensão de quantidade ínfima de entorpecentes impõe a
aplicação da fração máxima de 2/3
na causa de diminuição do tráfico privilegiado.

4.
Mantida a pena-base no mínimo legal e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP), a sanção deve ser reduzida em 2/3, resultando em
01 ano e 08 meses de reclusão
e
167 dias-multa
pelo delito de tráfico, a serem somadas à
pena de 06 meses de detenção,
pelo crime de resistência.

5.
O
regime aberto
mostra-se adequado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, e estão presentes os requisitos para a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
(art. 44 do CP).

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido,
para redimensionar as penas aplicadas ao réu para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial de cumprimento aberto, substituídas por 02 (duas) restritivas de direitos, e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão mínima.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 11.343/06, art. 33, § 4º e art. 42; CP, arts. 44, 59, 69, 329 e 33, § 2º, “c”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0015729-88.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCO JOSE PEDROSO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
MARCO JOSÉ PEDROSO DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (fls. 129/131), que o condenou pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei 11.343/06), e
resistência
(art. 329 do CP), às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial de cumprimento aberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual postula, em suas razões, pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua
fração máxima
(fls. 134/135).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 21/11/2021, policiais militares em patrulhamento no bairro Jardim Carapina, município de Serra/ES, avistaram o ora recorrente, que, ao receber algo de um ciclista, se abaixou próximo a um relógio medidor de água, e passou a manusear substâncias entorpecentes, o que motivou a abordagem.

Ao receber ordem de parada, o denunciado resistiu e entrou em vias de fato com os agentes, sendo necessário efetuar técnicas de imobilização, para contê-lo.

Em revista pessoal foram localizadas 05 (cinco) buchas de maconha e 05 (cinco) pinos de cocaína.

Interrogado, o réu negou a prática das condutas lhe imputadas (fls. 16 e 118).

Feito esse breve relato, p
asso a apreciar a
pretensão
recursa
l
.

Sobre a minorante do tráfico privilegiado, reconhecida em favor do apelante, consta que o Juiz diminuiu a pena na fração mínima, de 1/6 (um sexto), considerando
"a
natureza e a quantidade da substância e produto”
.

A defesa impugna o percentual de redução empregado, com razão.

O laudo pericial revelou a apreensão de
8
,
1
gramas de
c
ocaína
e
15,3
gramas de
maconha

(fl. 79), e a jurisprudência orienta que, se a quantidade de droga não se mostra expressiva, como na hipótese, é imperativa a aplicação da fração máxima prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, qual seja, 2/3 (dois terços).

Nessa direção, cito precedente do STJ:

"(...) 5. Em relação ao tráfico privilegiado, a pequena quantidade de drogas apreendidas não caracteriza gravidade suficiente para justificar a redução da pena em fração diversa do máximo. A jurisprudência do STJ estabelece que, na ausência de elementos concretos que indiquem maior gravidade, a quantidade inexpressiva de drogas apreendidas deve ensejar a aplicação do redutor no patamar máximo de 2/3. IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO." (STJ. REsp: 2092026-SC 2023/0294280-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 23/12/2024).

Assim, considerando a ausência de

circunstâncias judiciais negativadas (art. 59 do CP); somada à primariedade do réu e a pequena quantidade de drogas apreendida (art. 42 da Lei de Drogas),
a redução da pena pelo reconhecimento do tráfico privilegiado deverá ser aplicada na fração
de 2/3
.

Fica a reprimenda relativa ao tráfico de drogas assim redimensionada:

1ª fase –
Mantenho a pena-base no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª fase –
Ausentes atenuantes e agravantes, a sanção permanece inalterada.

3ª fase –
Aplico a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, na fração de
2/3 (dois) terços.
Ausente causa de aumento, estabeleço a sanção definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, à razão mínima.

Somadas as sanções relativas aos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), e resistência (art. 329 do CP), na forma do art. 69 do CP, fica o réu definitivamente condenado a
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,

e 0
6
(
seis
) meses de detenção.

Mantenho o regime inicial
aberto
para o cumprimento das penas, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP.

Preenchidos os requisitos legais (art. 44 do CP), substituo as penas privativas de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar as penas aplicadas ao réu para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
e
0
6
(
seis
) meses de detenção,
no regime inicial de cumprimento aberto, substituídas por 02 (duas) restritivas de direitos, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, à razão mínima.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)